Tribunal: TJSP
Processo: 1012807-02.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Compra e venda de imóvel. Vícios de construção. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. 1. Honorários de assistente técnico. Ressarcimento devido. Inteligência do art. 84 do CPC. 2. Ressarcimento de despesas com IPTU e condomínio durante o período que medeou o surgimento do vazamento e a venda do imóvel. Inadmissibilidade. Imóvel que permanecera

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Compra e venda de imóvel. Vícios de construção. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. 1. Honorários de assistente técnico. Ressarcimento devido. Inteligência do art. 84 do CPC. 2. Ressarcimento de despesas com IPTU e condomínio durante o período que medeou o surgimento do vazamento e a venda do imóvel. Inadmissibilidade. Imóvel que permanecera fechado por mais de um ano e meio. Vazamento que demandou singelo reparo. 3. Lucros cessantes. Inadmissibilidade. Vazamento que não obstou a venda do imóvel. 3. Danos morais. Situação que, no caso, não acarretou abalo moral indenizável. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012807-02.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO LABES MOREIRA, é apelado CAMELOPARDALIS EVEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO
QUADROS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012807-02.2018.8.26.0003 -Voto no 4673
2
VOTO No 4673
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1012807-02.2018.8.26.0003
APELANTE: FERNANDO LABES MOREIRA
APELADO:
CAMELOPARDALIS
EVEN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Compra e venda de
imóvel. Vícios de construção. Sentença de parcial
procedência. Insurgência do autor. 1. Honorários de
assistente técnico. Ressarcimento devido. Inteligência do
art. 84 do CPC. 2. Ressarcimento de despesas com IPTU e
condomínio durante o período que medeou o surgimento do
vazamento e a venda do imóvel. Inadmissibilidade. Imóvel
que permanecera fechado por mais de um ano e meio.
Vazamento que demandou singelo reparo. 3. Lucros
cessantes. Inadmissibilidade. Vazamento que não obstou a
venda do imóvel. 3. Danos morais. Situação que, no caso,
não acarretou abalo moral indenizável. Recurso a que se dá
parcial provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 246/255, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por
Fernando Labes Moreira em face de Camelopardalis Even Empreendimentos
Imobiliários Ltda, nos seguintes termos:
"Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a ressarcir
ao autor o valor de R$3780,00, relativo à execução de
obras no imóvel, atualizado desde a data do
desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a contar da citação, bem como ao pagamento de
R$4.000,00,
relativo
aos
honorários
periciais,
atualizado desde o desembolso e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação, pondo fim ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012807-02.2018.8.26.0003 -Voto no 4673
3
processo, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Dada
a sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das despesas (art. 86, caput, do CPC). Nos
termos do art. 85, §§ 2o e 14, do CPC, fixo os
honorários do advogado do autor em 10% do valor da
condenação e do advogado do réu em 10% do valor
atualizado da condenação. P.R.I.."
Opostos embargos de declaração pelo autor, nos quais apontou-se que a fixação dos
honorários foi omissa no tocante à atualização do valor da condenação, parte na qual
foram providos.
Inconformado, o autor apela. Em apertada síntese, reitera os argumentos expostos na
inicial pretendendo seja a requerida condenada, igualmente, a: (i) indenizar-lhes os
gastos com assistente técnico, em consonância com o art. 84 do CPC; (ii) ressarcir-
lhe despesas com condomínio e IPTU durante o período que medeou o surgimento
do vazamento até a venda do imóvel, na importância de R$16.052,06; (iii) pagar-
lhes lucros cessantes, diante da impossibilidade de negociação/utilização do imóvel,
no importe de 0,5% do preço de venda ao mês, totalizando R$ 51.750,00; e (iv)
indenizá-los pelos danos morais sofridos.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, com oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
O apelo prospera parcialmente.
É dos autos que o autor adquiriu da requerida a unidade de n.o 51 do Edifício
Panorama Vila Mariana, localizado na Rua Correia de Lemos, n.o 571, São
Paulo/SP, o qual fora entregue em novembro do ano de 2013, tendo permanecido
fechado, sem ocupação, até o ano de 2015, quando o autor decidiu colocá-lo à
venda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012807-02.2018.8.26.0003 -Voto no 4673
4
Ocorre que, ao adentrar o imóvel, constatou haver um vazamento, tendo comunicado
tal fato à requerida, que se negou a efetuar o reparo, alegando que a garantia em
relação à parte hidráulica era de 12 meses a contar do “habite-se”.
Em razão disso, o autor ajuizou ação de produção antecipada de provas, na qual foi
elaborado laudo pericial que constatou que o vazamento era decorrente de problemas
na obra ou no material utilizado. Com apoio em referido laudo, o autor executou às
suas expensas as obras necessárias, o que ensejou o ajuizamento da presente ação,
por meio da qual pretende a condenação da ré a arcar com os gastos da obra, da
realização da perícia e a indenizá-lo pelos lucros cessantes devidos em razão do
tempo em que foi privado de alienar o bem, além da condenação dela ao pagamento
de indenização por danos morais.
A respeitável sentença reconheceu a existência do vazamento e dos danos dele
decorrentes, condenando a requerida ao pagamento de indenização pelos custos
dispensados no reparo. Ademais, considerando que a recusa da ré em efetuar o
reparo da unidade foi a causa da distribuição das ações, entendeu o juízo a quo que
também era devido o ressarcimento do valor pago pelo autor a título de honorários
periciais na ação de produção antecipada de provas. O pedido de indenização pela
contratação de assistente técnico, no entanto, foi julgado improcedente pelo fato da
ré não ter participado da avença, não podendo ser então compelida a ressarcir o
gasto.
No que tange aos lucros cessantes e despesas com a manutenção do imóvel,
consignou-se no decisum que o imóvel permanecera fechado por mais de um ano e
meio, e o vazamento noticiado poderia ser corrigido com singelo reparo. Por ser
assim, entendeu-se pela impossibilidade de condenação da ré a tal título, vez que
ausente qualquer impossibilidade de comercialização do apartamento, não se
podendo cogitar, outrossim, em redução de seu valor de mercado.
Consequentemente, também não haveria como se imputar à construtora o pagamento
das despesas de manutenção o imóvel, como pretendido pelo autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012807-02.2018.8.26.0003 -Voto no 4673
5
Derradeiramente, afastou-se também o pedido de danos morais.
Pois bem. No que respeita aos gastos com assistente técnico, tem-se que integram os
custos do processo, com expressa previsão no art. 84 do CPC/2015. Logo,
comprovada a remuneração paga ao assistente-técnico, esta é devida, pois se trata de
reembolso de verbas àquele que venceu a causa.
Todavia, não prospera o apelo quanto ao mais.
Como bem consignado na sentença, não há como se vislumbrar causalidade entre o
vazamento noticiado nos autos e a impossibilidade de comercializar o imóvel, como
tenta fazer crer o autor. O laudo pericial juntado aos autos traz a informação
expressa de que o vício no bem não impediria sua habitação. E o valor irrisório
frente ao total do bem necessário para o reparo não seria mesmo capaz de infirmar
o valor de mercado do apartamento. Por ser assim, não há como se compelir a
construtora, também, a arcar com os valores de condomínio e IPTU referentes aos
meses entre a descoberta do vazamento e a efetiva venda do imóvel.
E, conforme bem concluiu o magistrado a quo, na situação exposta também não se
vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis. Os contratempos narrados
jamais seriam passíveis de indenização a tal título, posto que incapazes de ocasionar
dano na seara moral do autor. Registre-se, a propósito, que o autor deixou de
comparecer no imóvel por um ano e meio, sendo possível concluir que, se tivesse
sido mais diligente, os danos agora reclamados poderiam ter sido evitados e os
reparos efetuados sem maiores delongas.
III DECISÃO
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para condenar a
requerida a ressarcir os gastos que o autor teve com assistente técnico.
Sem honorários recursais, diante do parcial provimento do apelo.
Por derradeiro, considerando-se a existência de precedentes das Cortes Superiores
que vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos
legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012807-02.2018.8.26.0003 -Voto no 4673
6
de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no
acórdão, ainda que examinados implicitamente, dá-se por prequestionados os
dispositivos legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator